Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-81.2019.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002405-81.2019.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compensação, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ZARK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.076.944/0001-29 (AGRAVANTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), ADEMIR APARECIDO RODRIGUES - CPF: 497.090.039-68 (AGRAVANTE), MARENILCE SILVA ZARK - CPF: 474.379.281-91 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), ADEMIR APARECIDO RODRIGUES - CPF: 497.090.039-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1002405-81.2019.8.11.0086

AGRAVANTE: ZARK & CIA LTDA – ME E OUTROS

AGRAVADA: SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA A NOVO PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REsp. 1.823.834 – BA) E
REFORMATIO IN PEJUS
– DESCABIMENTO – PRECEDENTE RELATIVO A CONTRATO DIVERSO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM DISCUSSÃO E APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/15 – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou comprovado que o entendimento do acórdão proferido no
REsp. 1.823.834 – BA,
não se enquadra à hipótese dos autos, posto que relativo a contrato de
Empréstimo Mediante Consignação em Folha de Pagamento), ou seja, diverso da Cédula de Credito Bancário em discussão, não há falar-se em violação à regra do artigo 489, §1º, incisos V e VI, do CPC/15.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11, do art.85, do CPC/15, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, hipótese que não configura
reformatio in pejus
.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelos ora agravantes contra a sentença de improcedência dos Embargos à Execução, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1002405-81.2019.8.11.0086

AGRAVANTE: ZARK & CIA LTDA – ME E OUTROS

AGRAVADA: SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ZARK & CIA LTDA – ME, ADEMIR APARECIDO RODRIGUES e MARENILCE SILVA ZARK
,
contra a decisão monocrática proferida nos
Embargos à Execução
interpostos contra a
SICREDI OURO VERDE MT
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora agravantes, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, insistem na tese de nulidade/inexigibilidade do título em discussão, porquanto o novo precedente do STJ, qual seja: Resp. 1.823.834, entende que as Cédulas de Credito Bancário possuem regramento igualitário aos contratos particulares e, portanto, a decisão recorrida viola o artigo 489, 1º, incisos V e VI, do CPC/15.

No mais, sustenta a ilegalidade da majoração dos honorários advocatícios, ao argumento de que ocorreu
reformatio in pejus
e, a
o final,
requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 73940498, pelo desprovimento do recurso e condenação dos agravantes na multa do artigo 1.021, §4º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1002405-81.2019.8.11.0086

AGRAVANTE: ZARK & CIA LTDA – ME E OUTROS

AGRAVADA: SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ZARK & CIA LTDA – ME, ADEMIR APARECIDO RODRIGUES e MARENILCE SILVA ZARK
,
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelos ora agravantes em face de
SICREDI OURO VERDE MT
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“ [...]. Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ZARK & CIA LTDA – ME, ADEMIR APARECIDO RODRIGUES e MARENILCE SILVA ZARK
, contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos em face de
SICREDI OURO VERDE MT,
condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15 (ID nº 67679953).

Preliminarmente, aduzem os apelantes a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a decisão recorrida é passível de lhe ocasionar danos irreparáveis ou de difícil reparação em razão do deferimento, no processo de execução, de penhora/bloqueio de numerários de suas contas bancárias.

No mérito, sustentam a nulidade/inexigibilidade do título em discussão, uma vez que não constam os nomes e as assinatura de duas testemunhas, consoante determina o artigo 784, II do Código de Processo Civil/15, bem como entendimento jurisprudencial do STJ.

Alegam que a apelada agiu de má-fé e tentou induzir o juízo a erro, visto que colacionou provas de fatos que não tem nenhuma relação com autos, ou seja, a foto da irmã de um dos recorrentes em férias na praia, como se fosse uma das sócias da empresa.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a procedência da lide e a condenação da apelada em litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID nº 67679965 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a exequente
SICREDI OURO VERDE MT
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 1000786-19.2019.8.11.0086
em face dos executados
ZARK & CIA LTDA – ME, ADEMIR APARECIDO RODRIGUES e MARENILCE SILVA ZARK,
visando o recebimento da importância de R$ 242.131,51, oriunda da
Cédula de Crédito Bancário nº B80232171-0 (ID nº 19233735 – autos da execução), firmada entre as partes em 28/05/2018.

Em sede de embargos, a
parte embargante arguiu preliminarmente a ausência de pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento regular do processo, em razão de suposta irregularidade no instrumento procuratório outorgado à exequente/embargada; a inexequibilidade do título em razão da ausência dos nomes e das assinaturas de duas testemunhas.

No mérito, alegou que não consta dos autos a notificação extrajudicial que lhes fora encaminhada para a constituição em mora, requisito essencial para validade do processo de execução; a existência de benefício de ordem aos avalistas
ADEMIR APARECIDO RODRIGUES e MARENILCE SILVA ZARK
, visto que o título em discussão foi firmado apenas com a empresa
ZARK & CIA LTDA – ME
e, por isso, esta deve ser executada primeiro; que não houve a compensação dos valores por eles amortizados.
Pugnaram pela procedência dos embargos

Após a impugnação pela embargada - ID. nº 67677995, sobreveio a sentença ora recorrida (ID nº 67679953).

Inconformados, recorreram os embargantes nos termos relatados.

Da nulidade do título por ausência de assinatura de testemunhas.

De início, cabe destacar que a Cédula de Crédito Bancário executada não se enquadra no disposto no artigo 784, III do Código de Processo Civil/15 (documento particular assinado por duas testemunhas), uma vez que possui legislação própria, qual seja, Medida Provisória n. 2.160/2001, convertida na Lei nº. 10.931/2004, que dispõe em seu art. 28, in
verbis
:

“
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §2º
.”
(negritei)

Com efeito, necessário
esclarecer aos recorrentes que a cédula de crédito bancário que instrui a execução embargada (ID nº 19233735 - execução) não corresponde aos contratos de abertura de crédito em conta corrente de que trata a Súmula 233 do STJ.

Aliás, a matéria está consolidada no Superior Tribunal de Justiça conforme acórdão proferido em sede de
recurso repetitivo
–
Tema 576
–, in
verbis
:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004
). 3. No caso concreto, recurso especial não provido. ”
(STJ - REsp n. 1291575/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.08.2013 – negritei)

E ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. ART. 543-C DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

[...].
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei nº 10.931/2004)". 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - EDcl no AREsp 46.042/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 07/10/2014)

“PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO.CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.

[...]. 2.
"O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor."
(REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008) [...]”.
(STJ - REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 05/02/2015)

Por sua vez, quanto aos requisitos legais do título executado, o art. 29 da Lei n. 10.931/2004 estabelece as seguintes exigências:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Note-se que o citado dispositivo não elenca em nenhum momento a necessidade da assinatura de duas testemunhas como requisito essencial à eficácia do título.

No caso, extrai-se que o título sob execução, qual seja, a Cédula de Crédito Bancário nº B80232171-0 (ID nº 19233735 – feito executivo) esta assinada pelo emitente e seus avalistas e, além de prever de forma clara e objetiva o valor contratado; os encargos e as despesas contratuais devidos, também está acompanhado de planilha do débito (ID nº 19233739), que demonstra o exato valor da obrigação.

Portanto, uma vez que o título em discussão observou as exigências dos artigos 28 e 29, ambos da Lei n. 10.931/2004, não há que se falar em inexigibilidade de título executivo, por ausência de duas testemunhas, pelo que escorreita a sentença neste tópico.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, VALOR SOLICITADO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CONTRATO CELEBRADO DEPOIS DE 30.4.2008 - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE –- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo a parte devidamente intimada para dar prosseguimento a demanda, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório.

"Descabe falar em inépcia da petição inicial o débito se encontra devidamente demonstrado conforme se infere pela Cédula de Crédito Bancário, valor acrescidos de juros contratuais, conforme demonstrativo de fls. 64. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na Lei nº 10.931/2004". (Ap 118071/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, publicado no DJE 15/06/2015) nº 10.931/2004.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.

A cédula de crédito bancário por constituir título executivo extrajudicial, não está, entre seus requisitos de validade, a assinatura de duas testemunhas (artigos 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004).

Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.

“No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

A respeito da tarifa de abertura de crédito – TAC, a 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente. Após tal data, porém, já não há respaldo legal para a sua cobrança.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária. ”
(TJMT – RAC Nº 1000548-11.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, publicado no DJE 19/05/2020)

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES – REVISÃO DE CÉDULA BANCÁRIA – TITULO EXECUTIVO (LEI 10.931/2004) – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE PROVA PERICIAL NÃO VERIFICADA – LIMITAÇÃO DE JUROS EM 12% A.A. E ABUSIVDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE DA PACTUAÇÃO PARA OS CONTRATOS POSTERIORES A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17 – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A orientação jurisprudencial é no sentido de não ser necessária a realização de prova pericial, máxime se as provas já produzidas se revelam suficientes para tanto, para análise de pedido de revisão de contrato bancário.

A Lei 10.931/2004 prescreve como título executivo a cédula bancária e não exige para tanto a assinatura de duas testemunhas.

Pacífico o entendimento de não limitação dos juros em 12% a.a. Não demonstrada abusividade na contratação é de ser mantida a taxa de juros pactuada.

Possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados posteriormente à edição da MP n.1.963-17/2000, em vigor como MP n. 2.170-01, desde que expressamente pactuada. ”
(TJMT – RAC Nº 0018171-89.2014.8.11.0015, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, publicado no DJE 13/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTS. 28 E 29, DA LEI Nº 10.931/2004 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E COBRADOS – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO –EMBARGOS PROTELATORIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADOS – MULTA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial e não está entre seus requisitos de validade a assinatura de duas testemunhas (artigos 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004). É legal a pactuação e cobrança, durante o período de inadimplência, de correção monetária pelo INCP, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) do valor da prestação. Para a condenação à multa por litigância de má-fé ou por opor embargos protelatórios, necessária se mostra a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas nos artigos 80 ou 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. ”
(TJMT – RAC. Nº 0010325-94.2009.8.11.0015, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, publicado no DJE 18/07/2018)

“EMBARGOS. À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FORÇA EXECUTIVA - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DISPENSABILIDADE - ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA SOBRE A AUTENTICIDADE - ART. 429, II DO CPC - COMPROVAÇÃO POR QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO - AUSÊNCIA - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

A cédula de crédito bancário, independentemente da assinatura de duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, podendo ser representada pela soma nela indicada, saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta-corrente. Todavia, arguida a falsidade da assinatura lançada pelo devedor no título, e não comprovando aquele que produziu referido documento a sua autenticidade, segundo ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 429, II do CPC, a execução deve ser extinta ante a inexigibilidade do título. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0005.16.000832-1/001, Relator (a): Des. (a) Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 01/09/2020)

Da suposta má-fé da exequente/apelada.

Alegaram os apelantes que a apelada agiu de má-fé, porquanto colacionou aos autos provas de fatos que não tem nenhuma relação com título em discussão, qual seja, a foto da irmã de um dos recorrentes em férias na praia tentando, desta feita, induzir o juízo a erro como se fosse uma das sócias da empresa, motivo pelo qual requereram a condenação da apelada em litigância de má-fé.

Nesse sentido, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento da impugnação dos embargos apresentada pela embargada:

“[...]. Não bastasse este fato Excelência, é importante salientar que enquanto encontrava-se a Cooperativa Embargada em busca de receber a inadimplência para com os Embargantes, uma das sócias da empresa encontrava-se em férias, na praia, conforme verifica-se pelas fotos retiradas do facebook da mesma.

[...]”.

Assim sendo, a concessão da justiça gratuita não deverá ser deferida a qualquer ato processual, bem como devera o parcelamento ser revogado imediatamente, determinando por corolário a liquidação integral das custas se eventualmente ainda estiverem em aberto”. (Sic. ID nº 67677995).

Contudo, sem razão os apelantes.

Isto porque, extrai-se que a embargada utilizou o citado fato
para impugnar o pedido de gratuidade
postulado pelos embargantes/apelantes.

No caso, além de o citado benefício ter sido indeferido antes mesmo da prolação da sentença, consoante se observa da decisão de ID nº 67677977, verifica-se que não surtiu nenhum efeito quanto ao pedido de revogação do parcelamento das custas iniciais concedido aos apelantes, uma vez que foi mantido pelo juízo a quo, senão vejamos:

“[...]. Desse modo e sem delongas, indefiro o pedido de revogação do deferimento de parcelamento das custas processuais [...]. ” (Sic. ID nº 67679953)

Destarte, não tendo os apelantes trazido para os autos nenhuma prova hábil a macular o título em discussão e, restando comprovada a existência de relação contratual e o inadimplemento dos apelantes para com a apelada consoante os requisitos estabelecidos no artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, afigura-se escorreito o ato sentencial que julgou improcedentes os embargos à execução.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso e, por consequência,
dou por prejudicado
o pedido de efeito suspensivo quanto ao presente recurso.

No mais, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

P. I. C.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”
(Sic. ID nº 69743994)

Pois bem
.

Conforme relatado, os agravantes
insistem na tese de nulidade/inexigibilidade do título em discussão, por entenderem que o novo precedente do STJ, qual seja: o Resp. 1.823.834 atribuiu às Cédulas de Crédito Bancário entendimento igualitário aos contratos particulares sendo, portanto, imprescindível no contrato em discussão as assinaturas de duas testemunhas.

Vejamos a ementa do citado precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE DESCONTO OU REPASSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento.

2. Ação ajuizada em 11/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/07/2019. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir se o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento é título executivo extrajudicial, hábil a embasar a ação de execução.

4. O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito.

5. A ausência da assinatura das testemunhas no Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário - como expressamente consignado em sentença - afasta os argumentos da recorrente relativos à existência de título executivo extrajudicial.

6. Recurso especial conhecido e não provido. ”

(STJ REsp 1823834/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020)

No entanto, verifica-se que laborou em equívoco a douta patrona dos agravantes.

Isto porque, à espécie, não há falar que o referido precedente atribuiu
“[...]
as Cédulas de Crédito Bancário, entendimento igualitários aos contratos particulares [...]”
(sic. ID nº 72279993), uma vez que se extrai dos itens 1º e 2º do seu acórdão que além de o Tribunal de origem ter reconhecido na sentença que o documento utilizado para embasar a ação executiva se tratava de um
contrato de empréstimo sob consignação em folha de pagamento
, também aquela Corte (STJ) entendeu que não cabia a modificação da citada decisão (sentença), pois haveria violação à Súmula 5/STJ.

Aliás, nesse sentido, para melhor esclarecimento transcrevo fragmento do
REsp 1823834/BA,
in verbis:

“[...]
1. DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DA ALEGADA POSSIBILIDADE DE O MESMO CONFIGURAR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (arts. 585, II, e 586 do CPC/73; e 28 da Lei 10.931/04)

1. Antes de adentrar propriamente no cerne da controvérsia, vale destacar que o Tribunal de origem – soberano na interpretação do próprio contrato – reconheceu expressamente que o suposto documento utilizado para embasar a presente ação executiva trata-se, em verdade, de Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento, ainda que tenha sido denominado de Cédula de Crédito Bancário (e-STJ fl. 50).

2. Quanto ao ponto, salienta-se que modificar o decidido no acórdão impugnado quanto à espécie de contrato bancário firmado entre as partes imporia a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 5/STJ. 3. Esclarecido o ponto, resta analisar, então, se o Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento é título executivo extrajudicial, hábil a embasar a ação de execução ajuizada pela instituição financeira em desfavor do tomador do empréstimo. ”

Destarte, comprovado que o entendimento do citado precedente não se enquadra à hipótese dos autos, posto que relativo a contrato de
Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento, ou seja, diverso da Cédula de Credito Bancário em discussão, não a falar-se em violação à regra do artigo 489, §1º, incisos V e VI, do CPC/15.

No mesmo sentido quanto à suposta ilegalidade da majoração dos honorários advocatícios, visto que estabelece o §11 do artigo 85, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. ”.

Por sua vez, comentando o referido dispositivo nos esclarece
Teothonio Negrão e José Roberto F. Gouveia
:

“A majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior pelo tribunal (p. ex. oferta de resposta ao recurso). Se o advogado do recorrido nada fez após a decisão que fixou os honorários, não há razão para aumento da verba honorária. ”

(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47ª ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 192).

No caso, como houve a apresentação de contrarrazões pelo patrono da agravada quanto ao recurso de apelação interpostos pelo dos agravantes e este, por sua vez, foi desprovido, correta a majoração dos honorários advocatícios.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

De se ressaltar que em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021